Tribunal: TJDFT
Processo: 0037113-15.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0037113-15.2011.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE NELSON SERAFIM CAGALI, DALVA CARDOSO CAGALI, ADM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ESPOLIO DE EMYGDIO CAGALI, EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA EMBARGADO: EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA, ADM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, DALVA CARDOSO CAGALI, ESPOLIO DE EMYGDIO CAGALI, ESPOLIO DE NELSON SERAFIM CAGALI DESPACHO Intime-se o Espólio de Emygdio Cagali, bem como o assistente litisconsorcial, Sr. Eduardo Cagali, e o síndico da massa falida da empresa Refrigerantes Maracanã Ltda, Sr. Pedro Sales (ID 8942712 e ID 8942720), para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição juntada pelo Espólio de Nelson Serafim Cagali e outros, no ID 14251033. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator